Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0709779-92.2025.8.07.0000 REQUERENTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se o INSS com urgência, por meio do Procurador que subscreve a petição ID 70689181, para se manifestar em 5 dias, sobre a petição de ID 71117329, sob pena de aplicação de multa diária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator